Tribunal: TJDFT
Processo: 0028381-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0028381-36.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NT SYSTEMS INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NT SYSTEMS INFORMATICA LTDA, contra o acórdão de ID 51072484. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo, ID 5155693. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator